Tribunal: TJDFT
Processo: 0711749-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711749-31.2019.8.07.0003 RECORRENTE: JOAO PAULO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA. MAIS DE UMA MAJORANTE. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. UM SEXTO. ORIENTAÇÃO STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Nos termos do enunciado no 22 da súmula deste egrégio Tribunal de Justiça: “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”. 2. Diante da incidência de mais de uma causa de aumento de pena, é possível utilizar algumas delas na primeira fase da dosimetria, de maneira a incrementar a pena-base, mantendo-se outras na terceira fase. 3. O fato de o réu estar cumprindo pena em regime aberto, à época do delito, reveste-se de maior reprovabilidade, justificando a valoração desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que demonstra insensibilidade do acusado para encetar sua ressocialização. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. 5. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 44, § 3o, e 59, ambos do Código Penal, sustentando que a sua condenação penal anterior não pode embasar, a um só tempo, a reincidência e a avaliação negativa da circunstância judicial relativa a culpabilidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 44 e 59, ambos do CP, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “As instâncias ordinárias sopesaram negativamente a culpabilidade pelo fato de ter o recorrente cometido o crime enquanto cumpria pena em regime aberto pela prática de outro delito. Trata-se, indubitavelmente, de circunstância que indica maior reprovabilidade da conduta, porquanto atesta a total imunidade de réu ao caráter preventivo individual negativo da pena, bem como a indiferença com as decisões judiciais.” (AgRg no AREsp 1490583/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 12/9/2019). Em igual sentido, atestando a atualidade do entendimento, confira-se ainda: “Na espécie, a instância de origem estabeleceu a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o paciente praticou o crime de tráfico de drogas durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Precedentes.” (HC 639.208/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 4/3/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009